Tribunal: STF
Processo: ARE 1525260
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual restou ementado da seguinte forma (e-doc. 98):



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. ART. 22, §2º DA LEI Nº 13.043/14. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. 



    1. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (REINTEGRA) foi originariamente instituído pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Posteriormente, o benefício foi reinstituído pela MP 651/14, convertida na Lei nº 13.043/14. 



    2. A pessoa jurídica exportadora poderá apurar créditos variáveis entre 0,1% e 3%, excepcionalmente acrescidos em até 2 pontos percentuais, em forma a ser fixada por regulamento, incidente sobre as receitas auferidas com as exportações (art. 22 da Lei nº 13.043/14). Trata-se de norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos. Precedentes da Turma: AC 5012272-41.2019.4.04.7205; AC 5011765-46.2020.4.04.7205). 



    3. Inexistindo decreto regulamentador do crédito excepcional, não compete ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 116).



    Na petição do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação aos artigos 1º, inciso IV, 3º, inciso II, 5º, caput e inciso XXXV, 146-A, 149, § 2º, inciso I, 153, inciso IV, § 3º, inciso III, 155, inciso II, § 2º, inciso X, alínea “a”, 156, § 3º, inciso II, e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que o



    “percentual relacionado ao REINTEGRA não pode ser discricionária e unilateralmente estabelecido pelo Poder Executivo, tal como dispõe o art. 22 da Lei n.º 13.043/2014. Caso o contribuinte seja capaz de provar a existência de resíduo superior à alíquota praticada pelo Poder Executivo, prova essa a ser efetuada mediante laudo/estudo elaborado por empresa ou órgão independente, essa percentagem deve ser fixada de acordo com a sua realidade, ressalvando-se, por óbvio, a prerrogativa de ulterior homologação por parte da autoridade administrativa”



    Aduz que os percentuais de ressarcimento do Reintegra devem ser calculados com base em elementos técnicos e nos princípios que motivaram a instituição do regime especial, ao invés da forma discricionária com tem ocorrido, que atualmente são míseros 0,1%.



    No tocante ao sistema de preceitos imunitários destinados às exportações, ressalta que



    Com efeito, sendo certo (i) que a Constituição Federal abraça o princípio da não exportação de tributos mediante a instituição de regra imunizante, (ii) que essa imunidade deve ser aplicada em sua máxima efetividade e (ii) que ela representa direito subjetivo do contribuinte imediatamente aplicável, não há dúvida que o Poder Executivo (e-STJ Fl.138) Documento recebido eletronicamente da origem não pode, de forma discricionária e unilateral, estabelecer um percentual de ressarcimento dos resíduos tributários na cadeia de exportação que não encontra respaldo na realidade, totalmente desprovido de estudos técnicos anteriores.



    Ressalta a inconstitucionalidade das reiteradas reduções do percentual do REINTEGRA de ressarcimento dos resíduos tributários da cadeia produtiva.



    Assevera que 



    “(...) deve ser garantido o direito do contribuinte de, com base no art. 22, § 2º, da Lei n.º 13.043/2014, aproveitar o adicional do REINTEGRA de até 2%, mediante a apresentação, perante a Receita Federal do Brasil, de laudo elaborado por empresa ou órgão independente”.



    É o relatório. Decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários (REINTEGRA) foi originariamente instituído pela MP 540/11, convertida na Lei 12.546/11, aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. 



    Posteriormente, o benefício foi reinstituído pela MP 651/14, convertida na Lei nº 13.043/14, nos seguintes termos:



    Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior. (Vigência) (Regulamento) 



    § 1º O percentual referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento), admitindo-se diferenciação por bem. 



    § 2º Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º , em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. (grifei). 



    (...) 



    Como se pode verificar, a pessoa jurídica exportadora pode apurar créditos variáveis entre 0,1% e 3% incidente sobre as receitas auferidas com as exportações. Ainda, excepcionalmente, esses percentuais serão acrescidos em até 2%, desde que seja comprovada, por estudo ou levantamento, a ocorrência de resíduo que justifique a devolução adicional, conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. 



    No caso dos autos, a parte impetrante — que possui como atividades a fabricação de embalagens metálicas e a importação e exportação de bens, produtos e equipamentos, conforme o art. 2º, II, do contrato social (evento 1, DOC2) — requer a concessão de segurança para que possa formular, na via administrativa, pedidos de ressarcimentos realizados em percentual superior àqueles estabelecidos pelo art. 22, §1º, da Lei nº 13.043/2014, ou, de forma subsidiária, pedidos relativos à alíquota adicional de 2% prevista pelo art. 22, § 2º, da Lei nº 13.043/2014.



    (...) 



    No mais, acrescento que, inexistindo decreto regulamentador do crédito excepcional, não compete ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário apto a justificar a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%. 



    Da mesma forma, descabe autorizar que os próprios contribuintes assumam tal função, como pretende a apelante, seja para demonstrar a existência de resíduo tributário superior existente em sua cadeia produtiva, seja para demonstrar o respectivo custo residual tributário mediante a elaboração de laudo técnico independente.”



    Verifica-se do excerto acima que a Corte de origem concluiu pela ausência de direito subjetivo da parte ora recorrente de se valer do aludido creditamento adicional, previsto no § 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/2014, com fundamento nos fatos da causa à luz da interpretação do citado diploma legal.



    Assim, para rever esse entendimento, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, haja vista que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte Suprema. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. REINTEGRA. Adicional. Benefício fiscal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Remessa ao STJ. Inviabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes), hipótese diversa da presente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.469.441-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 21/3/24).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. LEI Nº 12.546/2011 E DECRETO Nº 7.633/2011. EXCLUSÃO DE DETERMINADAS ATIVIDADES E SETOR ECONÔMICO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.397.203 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2022, DJe 10/1/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES ‘BACK TO BACK’. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.356.427 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, Dje 14/3/2022).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente